Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-34.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000581-34.2021.8.11.9005
Parte Agravante (s): INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE
Parte Agravada (s): DIONETE DRONJEK
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1017302-07.2021.811.0002, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal não pode ser deferido, eis que a alegada ausência dos requisitos legais para a obtenção da aposentadoria especial da parte agravada perde eficácia jurídica, em razão dos fortes sinais probatórios de que Administração Pública não concluiu o pleito de aposentação da parte recorrida em face da discussão única, a respeito do valor dos proventos da aposentadoria – integral ou pela média remuneratória -, sem qualquer alusão à suposta falta do LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho.
Com efeito, essa omissão quanto a esse requisito legal tem sua explicação no fato de que a recorrida recebe o adicional por periculosidade, sinalizando que sua atividade laborativa é geradora de riscos à saúde.
Por fim, quanto à alegação de que o valor da aposentadoria da a ́prte recorrida deve ser calculado pela medida remuneratória, por ora, também, não ganha conrtonos jurídicos ́para o caso retratado na demanda judicial principal, eis que se trata de servidora públia que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.o 41/03, havendo, por isso, de se prestigiar a integralidade salarial.
É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, senão vejamos:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO - SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO - REVISÃO DE PROVENTOS - ATUALIZACAO DO SALÁRIO BASE - POSSIBILIDADE - ARTIGO 40, § 8o DA CF/88 - DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS - CABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. Os servidores aposentados antes da Emenda Constitucional no 41/2003 têm direito à paridade de condições em relação à remuneração percebida pelos servidores ativos do cargo ao qual ocorreu a aposentadoria, bem como aos qüinqüênios obtidos quando ativo. Se omissa a lei municipal quanto à adoção de subsídio, tem o autor direito a discriminação das verbas de pagamento em seu contracheque.
(TJ-MG - REEX: 10453110018257001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data de Publicação: 01/03/2016)
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator